Tribunal: TJDFT
Processo: 0728354-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. PRECLUSÃO. PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.1 – Embargos à monitória. Alegação de prática de agiotagem. Preclusão. Na forma do art. 702, parágrafo único, do CPC, cabe ao réu arguir, nos embargos à monitória, as matérias passíveis de alegação em defesa no procedimento comum, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC). O réu nada alegou, no prazo legal, em sua resposta, deixando precluir a discussão sobra a prática de agiotagem, o que lhe permitiria pedir a inversão do ônus da prova, na forma do art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.2 – Prova documental. O pedido do autor foi instruído com instrumento particular de confissão de dívida, por meio do qual o réu confessou ser devedor da quantia de R$ 160.000,00, débito este oriundo de um mútuo celebrado entre as partes. O documento acha-se assinado pelo recorrente, pelo recorrido e por uma testemunha.3 – Apelação conhecida, mas não provida.